Tribunal: TJBA
Processo: 0524549-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524549-43.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANILDO ROCHA BATISTA e outros (9) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, LUANA BATISTA CALDAS, ANA PAULA DOS SANTOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Ação ordinária. Policiais militares do estado da Bahia. Pretensão de reajuste de soldos com base no maior percentual concedido pela lei estadual nº 7.622/2000 e reflexos sobre a gratificação de atividade policial militar (GAPM). Alegação de violação ao princípio da isonomia previsto no art. 37, x, da constituição federal. Improcedência. Aplicação do entendimento firmado no IRDR tema nº 02 do TJBA. Lei que promoveu reestruturação remuneratória setorial para adequação ao salário mínimo, não configurando revisão geral anual. Autonomia do legislador para diferenciação de índices em reestruturação de carreiras. Disposições que atrelavam o reajuste da GAPM ao soldo tacitamente revogadas por leis posteriores. Súmula vinculante nº 37 do STF. Impossibilidade de o poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Recurso dos autores desprovido. Honorários de sucumbência. Recurso do estado da Bahia. Majoração de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Tema repetitivo nº 1076 do STJ. Vedação ao arbitramento por equidade quando o valor da causa é determinado. Manutenção da suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida aos autores. Recurso do estado parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0524549-43.2016.8.05.0001 , em que figura como apelante ANILDO ROCHA BATISTA E OUTROS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do Estado da Bahia, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA